Tribunal: TJDFT
Processo: 0716774-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. INICIAL CANCELAMENTO DE VOO, EM RAZÃO DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS: FORTUITO EXTERNO. SUPERVENIENTE NECESSIDADE DE REMARCAÇÃO DO VOO. ATRASO DE MAIS DE 30 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Os autores adquiriram passagens de volta de Buenos Aires/Argentina para Brasília/DF (12.10.2019, às 04h45), porém o voo foi cancelado e os consumidores foram realocados em voo no dia seguinte (13.10.2019, às 12h00, com previsão de chegada às 15h35), sem qualquer assistência material da companhia aérea.
II. A ocorrência de condições climáticas ou meteorológicas adversas no aeroporto (conforme devidamente comprovado pelo requerida - ID 16709733 - Pág. 3) constitui fortuito externo a romper o nexo de causalidade entre os aventados danos experimentados pelos consumidores e o inicial cancelamento do voo adquirido para 12.10.2019, às 04h45. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 815033; 3a Turma Recursal, Acórdão 1085710.
III. Por outro lado, ainda que o inicial cancelamento do voo tenha sido decorrente de condições climáticas adversas (fortuito externo), no caso concreto é se de se reconhecer também a falha superveniente na prestação de serviço, porquanto a empresa aérea, além de remarcar o voo de retorno dos autores somente para 30 horas depois, não prestou, nesse período, qualquer assistência aos consumidores, que tiveram de arcar com alimentação e permanecer no aeroporto durante toda a espera.
IV. Nesse contexto, exsurge o dever da empresa aérea de indenizar os danos materiais, devidamente comprovados em R$ 52,64.
V. Além disso, no caso concreto, a situação vivenciada pelos requerentes supera o mero dissabor a ponto de abalar os atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X). Irreparável a estimativa (R$ 2.000,00 para cada um), suficiente a compensar os dissabores, sem proporcionar enriquecimento indevido.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).